Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição de precatório quanto aos anuentes Neucy Sateles do Prado, Nicolau Mundim Da Costa, Neusa Esperandio Araújo e Nerci Correia Da Silva, sem o destaque da verba honorária contratual, conforme se extrai da decisão de id 17437290, que homologou os novos cálculos dos beneficiários e determinou a expedição da devida ordem de pagamento. Na petição de id 17708321, o exequente, agora, pugna pela retenção da verba dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento), quanto aos valores devidos aos substituídos processualmente. É o relatório necessário. Decido In casu, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo, defiro o pedido de pagamento da verba honorária contratual quanto aos substituídos processualmente Neucy Sateles do Prado, Nicolau Mundim Da Costa, Neusa Esperandio Araújo e Nerci Correia Da Silva, no percentual de 20% (vinte por cento) e revogo a parte da decisão de id 17437290 que determinou o pagamento sem a retenção da verba honorária contratual, para que se observe, nesta oportunidade, o respectivo destaque quanto aos servidores, conforme requerido ao id 17708321 e autorizado pela decisão de id 11296782. Isto posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6a e 7a do Termo de Transação de id 11296923, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. Oficie-se a COORPRE dando ciência desta decisão. I. Brasília, 29 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador